Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012073-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARCHETT LTDA - EPP - CNPJ: 02.461.499/0001-60 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO - CPF: 174.106.491-00 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE ARAÚJO (AGRAVADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – CORREÇÃO DE OFICIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) - Os cálculos a serem executados em liquidação da sentença, através da consolidação desta em titulo executivo judicial, devem estar dentro dos limites da condenação imposta no processo de conhecimento. A execução que afasta da condenação imposta é nula por ofensa da coisa julgada, matéria que pode ser articulada em sede de exceção de pré-executividade. E a violação à coisa julgada decorrente de execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo possível de conhecimento de ofício ou a requerimento da parte e não se consolida em preclusão, sobretudo porque o enriquecimento ilícito não é albergado no ordenamento jurídico.

(2) - Verificando que os cálculos estão em desconforme com a coisa julgada material constante da sentença transitada em julgado, deve ser conhecido e aceito pedido de exceção de pré-executividade para, anulando os atos inquinados de erro material, possam ser feitos novos cálculos.

R E L A T Ó R I O

PJE: 1012073-43.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA MARCHETT LTDA – EPP
em face da decisão que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade no 1816-17.1989.811.0003 - Código 44815
– ajuizada contra o
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAUJO e NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO,
mantendo a exigibilidade da quantia de
R$165.651.000,98 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil reais e noventa e oito centavos)
, atualizada até 15 (quinze) de maio de 2019.

Em suma, pretende a agravante a reforma da decisão, sob o argumento de que o Juiz singular se equivocou ao declarar que o título judicial contempla todas as espécies de danos materiais.

Questiona a decisão quando o Juiz define que toda a matéria atinente aos cálculos de liquidação encontra-se preclusa ou que houve ofensa à coisa julgada.

Pondera que, a rigor, a exceção de pré-executividade consiste na primeira oportunidade em que se arguiu o fato de que os promitentes vendedores, ora agravados, que não entregaram a posse do imóvel rural mesmo tendo recebido a título de sinal aproximadamente 36,97% do preço, ainda pretendem se locupletar indevidamente com teratológica indenização.

Declara ainda que é fato incontroverso que o sinal de negócio (NCz$200.000.000,00) foi pago, servindo o instrumento contratual de recibo de pagamento, inclusive confessado pelos agravados.

Sustenta também que o fundamento principal da exceção de pré-executividade reside no fato de que não se encontra deduzido no processo de conhecimento, quer seja na petição inicial ou mesmo na sentença proferida na ação ordinária ou acórdão prolatado na ação rescisória, qualquer alusão a “
perdas de sementes de braquiária
(R$28.752.636,57
)
”, “
perda de produtividade de soja (
R$3.612.347,20
)
”,

“
juros pagos a maior (
R$3.118.066,69
)
” e “
prejuízos com a lavoura de soja (
R$9.085.274,78
)
”, exceto a perda do sinal e o pagamento das perdas e danos a ser liquidada em regular processo de execução de sentença por arbitramento.

No mais, afirma que os próprios agravados externam o entendimento no sentido de que os lucros cessantes seriam indevidos em razão da natureza compensatória da cláusula penal (multa) correspondente à perda de sinal. Inclusive, os mesmos informam que exerceram a posse do imóvel rural pelo período de aproximadamente 15 dias e estariam obrigados pagar a título de lucros cessantes o valor correspondente a
3.419,37% (três mil, quatrocentos e dezenove inteiros e trinta e sete centésimos por cento)
do preço atualizado do contrato, assim, a seu ver, a decisão viola os mais comezinhos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, pois não concorda com a apuração de um valor indenizatório, principalmente a inclusão dos lucros cessantes, no importe de
R$165.651.000,98 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil reais e noventa e oito centavos)
em virtude do inadimplemento de um contrato que, se atualizado, corresponderia a
R$4.844.476,47 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
.

O presente recurso foi admitido e recebido no seu natural efeito através do despacho de
ID no 11494498.

As informações foram prestadas pela Juíza da causa no
ID no 12036502
.

As contrarrazões vieram no
ID no 14699951
, tendo a parte recorrida arguido a preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, rebateu em todos os seus termos a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Existem situações ordinárias e situações extraordinárias. No caso em comento, deparamos na segunda hipótese onde, a rigor dos valores apresentados, deparamos com um cálculo estratosférico que vai além de R$ 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de reais). Desta feita, a questão do direito material se apresenta de todo desnecessário perquirir. O indispensável para o caso é a analise do valor apurado em sede de execução por título judicial consagrado em sentença com transito em julgado.

Recebi memoriais de ambas as partes e cotejei, de igual forma, os autos e, nesta oportunidade, respeitando posicionamentos contrários, exponho a Vossas Excelências o meu ponto de vista, de acordo com o meu livre convencimento estabelecido pelo artigo 371 do vigente diploma processual civil.

A regra geral é que o instituto da preclusão tem por fundamento a idéia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança as decisões sedimentadas as fases processuais findas. É a consolidada preclusão temporal.

Mas, por outro lado, não se pode ignorar que situações extraordinárias transcendem em relação a regra geral.

A propósito do assunto sedimentou o mestre da hermenêutica:

‘Não podem os Códigos abranger explicitamente todas as relações em constante, eterno evolver. Dilatam-se as regras de modo que abrangem hipóteses imprevistas. Do silêncio não se deduz sua inaplicabilidade, nem tampouco supremacia do principio oposto’. (Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito. 7a. Edição, página 302)’.

De saberia que o processo é regido por um conjunto de disposições insertas no ordenamento processual civil não de forma isolada. Deve ser vista em conjugação com outros aspectos estabelecidos na própria lei de introdução do CC, no CC em especial e, em primeiro compasso, dentro das normas estabelecidas na Constituição Federal.

Feitos estes esclarecimentos, temos que a pretensão recursal tem óbice no princípio de ordem pública de vedação do enriquecimento ilícito sem causa buscando a entrega do valor efetivamente devido e, neste contexto, supera a questão formal da preclusão.

Existem, portanto, dois aspectos que, de forma antagônica, devem ser considerados. O princípio da preclusão e a proibição do enriquecimento sem causa. Nesta toada pode o magistrado, até em respeito à coisa julgada, mandar de oficio ou a requerimento da parte, verificação dos cálculos para verificar se estão de acordo com as determinações constantes da sentença e, desta forma, não está sujeita a preclusão.

Isto porque a Constituição Cidadã vigente é o ponto fundamental da partida para a compreensão adequada da essência do processo. E, dentre os princípios constitucionais encontram-se o acesso à justiça, ao devido processo legal e, sobretudo a vedação de provas ilícitas ou obtidas de forma ilícitas.

Desta forma, constatando que os cálculos feitos estão em dissonância com a sentença e violando a coisa julgada material, causando o enriquecimento ilícito que a lei veda, violando o princípio da dignidade humana em exigir de outrem além do devido, como o prescrito no inciso III, do artigo 1o, da Constituição Federal, demonstrando que os cálculos foram feitos de forma ilícita e, neste contexto, interpreta-se como prova ilícita, não há como albergar, sob o frágil manto da preclusão temporal, a manutenção de um cálculo que destoa dos limites da lide e do determinado na sentença consolidada em coisa julgada, agora em fase de liquidação por titulo judicial.

O próprio artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal está a abarcar o direito do agravante, assim prescrevendo: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’.

Isto nos dá idéia de que ao juiz, em obediência a tal dispositivo constitucional, não pode, em face do ato jurídico consolidado na sentença e já consolidado em coisa julgada, albergar em fase de liquidação de sentença, cálculos em desaviso com a sentença.

No caso, deve ser encarado que, produzindo cálculos em desaviso com a sentença consolidada em coisa julgada, outro não é senão um erro material que, inclusive, pode ser corrigido de ofício, não havendo, portanto, em se falar em preclusão.

Deve ser registrado que o erro de cálculo não está restrito às quatro operações aritméticas. Substancialmente, o erro de cálculo é o que produz expressão de valor que não se conforma ao resultado da liquidação corretamente elaborada, de acordo com a base cálculo ou parâmetros da condenação fixados por sentença e aplicação dos elementos aritméticos adequados à apuração do valor devido.

Comentando o direito fundamental de proteção à coisa julgada consagrado na Carta Política de 1988, que literalmente repete idêntico dispositivo das Constituições pátrias anteriores, assinala Celso Ribeiro de Bastos:

“A resposta mais consentânea com a índole do dispositivo sob comento é a de assegurar uma proteção integral das situações de coisa julgada, quaisquer que sejam as discriminações que os processualistas venham a fazer, mesmo porque a Constituição não faz qualquer discriminação.

Dois são os traços fundamentais da coisa julgada. Um, a irrecorribilidade a que alude a Lei de Introdução ao Código Civil, ao definir a coisa julgada como a decisão judicial de que já não caiba recurso. “Outra, a imutabilidade, traço importante que distingue a parte da decisão que se reveste desta preclusão máxima de outras questões do processo que só ficaram preclusas dentro dele” (“Comentários à Constituição do Brasil”, SP, Saraiva, 1989, vol. II, pág. 200; os destaques não pertencem ao original)’.

Consoante pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça, “a elaboração de conta em sede de liquidação deve-se fazer em estrita consonância com o decidido na fase cognitiva, para o que se impõe averiguar o sentido lógico da decisão liquidando, por meio de análise integrada de seu conjunto...”. (STJ- 4a Turma, Resp 44.465-9PE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU de 23.05.94, p. 12.616). Por isto mesmo, “o juiz não fica adstrito à homologação pura e simples dos cálculos, podendo, ao vislumbrar dissonância com a fase cognitiva ou excesso lesivo ao interesse público, determinar providências saneadoras" (STJ, 2a Turma, REsp 7.523-SP, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJU de 22.06.92, p. 9.734)’.

Ainda mais:

‘O erro material passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. O art. 463, I e II, do CPC autoriza ao juiz alterar a sentença de ofício ou a requerimento da parte, ainda que encerrada a função jurisdicional para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, bem como mediante a interposição de embargos de declaração. Não sendo opostos os embargos de declaração, a única possibilidade de alteração da sentença transitada em julgado é a constatação de um eventual erro material, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor etc. A doutrina, ao tratar da correção das inexatidões materiais, observa que elas não devem afetar em substância o decisório da sentença, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos. Não é possível considerar que há erro material, cognoscível primu ictu oculi e passível de ser corrigido a qualquer tempo, quando não se trata de mero ajuste do dispositivo da sentença, mas de verdadeira alteração ou ampliação do conteúdo decisório com a respectiva extensão dos efeitos da coisa julgada. O erro consistente na omissão, alteração ou ampliação do conteúdo decisório, com a extensão dos efeitos da coisa julgada, pode ser convertido em erro de julgamento a ser impugnado mediante o recurso cabível ou ação rescisória.
REsp 1.151.982-ES
, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012)’.

‘Tratando-se de mero erro material no cálculo realizado pelo contador judicial, é possível a sua correção a qualquer momento, de ofício ou a requerimento do interessado, sem que tal procedimento implique violação da coisa julgada. Precedente da Corte Especial. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 589854-RJ, PROC. 2003/0155862-1, 3a T., Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJU 03.11.2004, p. 201)’.

‘Execução. Ofensa à coisa julgada. Fere duplamente o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal/88 a decisão que ignorou decisão anterior em agravo de petição transitada em julgado e que extrapolou os limites da sentença exeqüenda. Recurso de Revista conhecido e provido.” (Ac. Unânime, TST, 5a T. Proc. RR-451258/98.0, Rel. Min. Armando de Brito, DJU 04/09/98, p. 363)’.

Por outro lado, entre os poderes e deveres e responsabilidade do juiz, bem definido pelo artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil são a impostergável dever e obrigação de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça.

É o caso. Indigna seria a justiça que, apenas pelo aspecto da preclusão, violando a própria dignidade humana do cidadão que tem seus bens espoliados, convalidasse cálculos em total dissonância com a coisa julgada.

Precisa é a ótica de Moacyr Amaral Santos, definindo os efeitos da coisa julgada, ao comentar o dispositivo acima transcrito:

“Chegara um momento em que não mais são admissíveis quaisquer recursos, ou porque não foram utilizados nos respectivos prazos ou porque não caibam ou não haja mais recursos a serem interpostos. Não será mais possível, portanto, qualquer reexame da sentença. Não mais suscetível de reforma por meio de recursos, a sentença transita em julgado, tornando-se firme, isto é, imutável dentro do processo. A sentença como ato processual adquiriu imutabilidade. (...) O comando emergente da sentença, como ato imperativo do Estado, torna-se definitivo, inatacável, imutável, não podendo ser desconhecido fora do processo. E aí se tem o que se chama coisa julgada material ou coisa julgada substancial, que consiste no fenômeno pelo qual a imperatividade do comando emergente da sentença adquire força de lei entre as partes.” (“Comentários ao Código de Processo Civil”, Forense, Rio de Janeiro, 1994, 6. Ed., vol. IV, pág. 423)

Do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

'Ementa: E M E N T A – EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ASTREINTE – EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO A ESTE TÍTULO EM RELAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTIA QUE IMPLICA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. A ‘astreinte’ não tem caráter punitivo, mas coercitivo, cuja intenção é coagir àquele a quem foi imposta uma obrigação a cumpri-la e não puni-lo pelo descumprimento. Diante deste cenário, revela-se excessiva a execução de multa cominatória em valor que corresponde a praticamente o dobro do valor da condenação. A adequação é necessária, para impedir a configuração de enriquecimento ilícito da vítima, bem como em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Vale lembrar que a matéria em questão não se sujeita à preclusão, tampouco à coisa julgada, comportando revisão até mesmo de ofício. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.' (
‘
Agravo de Instrumento AI 14062368020178120000 MS 1406236-80.2017.8.12.0000 (TJ-MS)
-
Jurisprudência•18/07/2017•
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
)

Do colendo Tribunal Regional Federal da 3a. Região.

'Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO EMBARGADA. REMESSA DOS AUTOS EX OFFICIO AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. I. Com o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo regimental. II. Pode o Juiz se valer, ex offício, do auxílio do contador judicial para averiguar se a conta apresentada pela parte credora manteve-se adstrita aos limites da coisa julgada. III. A determinação do Juiz para conferência dos cálculos por contador judicial também se justifica pela observância do princípio geral de Direito que veda o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra, com vistas a evitar o injusto desequilíbrio econômico. IV. Agravo de instrumento desprovido. Agravo regimental prejudicado.' (
AGRAVO DE INSTRUMENTO 113861 AG 40212 SP 2000.03.00.040212-4 (TRF-3)
-
Jurisprudência•31/10/2007•
Tribunal Regional Federal da 3a Região
)

‘
Ementa: PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. COISA JULGADA. CONTRADITÓRIO. ISONOMIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO. JUROS DE MORA PAGOS EM VALOR SUPERIOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I - O princípio da congruência ou da adstrição, artigos 128 e 460 do CPC /73, atuais artigos 141 e 492 do novo CPC , não é critério absoluto para a decisão proferida em sede de execução que tem como parâmetro basilar o título executivo judicial ou extrajudicial. Assim como os cálculos apresentados pelo exeqüente não devem representar um teto absoluto para a obrigação, os cálculos da executada também não devem servir necessariamente como um piso para a mesma. II - A aplicação do princípio da congruência não pode implicar em enriquecimento sem causa nem do executante, nem da executada, ou mesmo atentar contra a coisa julgada, o que se garante por meio do exercício do contraditório e pela aplicação do princípio da isonomia. Não há que se cogitar de qualquer violação ao princípio da congruência se a execução observou os termos do título executivo e da legislação aplicável à matéria, levando em consideração os cálculos das partes e notadamente os cálculos elaborados pela contadoria judicial, órgão de confiança do juízo e eqüidistante das partes. III - Por todas essas razões o magistrado, ao sentenciar em fase de execução, não está adstrito aos cálculos apresentados pelo executante, pelo executado, ou mesmo aos cálculos apresentados pela contadoria, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 131 do CPC /73, atual artigo 371 do novo CPC, não sendo possível apontar por essas razões que a sentença tenha sido proferida citra, extra ou ‘ultra petita’.' (
APELAÇÃO CÍVEL AC 00027227520064036111 SP (TRF-3)

Jurisprudência•16/11/2016•
Tribunal Regional Federal da 3a Região
)

Por tais aspectos, mesmo na remota hipótese admitir a existência da preclusão, está em confronto com a vedação do enriquecimento sem causa, deve ser relativizada esta segunda situação, à vista da análise dos argumentos acima, valores de imperativa relevância sejam pela Constituição Federal que, neste contexto, deve ser interpretada de forma sistemática ou para resguardar questões sagradas e inerentes à dignidade da pessoa (inciso III, artigo 1o CF) e do próprio Poder Judiciário (inciso III, artigo 139, CPC), este último com delegação impositiva do Juiz em assim proceder.

Somando a tais aspectos, deparamos também num confronto entre normas jurídicas e normas morais. As normas jurídicas buscam o bem social, esperam orientar a conduta para concretizar valores sociais, sendo o maior deles a justiça. Já a norma moral pertence à conduta individual de uma pessoa, seu consciente ou seu inconsciente. Manter os cálculos, a meu ver, viola ambas as normas em todos os seus contextos. (jurídicas e morais).

Nesta ótica temos as lições de Tércio Sampaio Ferraz Júnior:

“... A justiça é o princípio e o problema moral do direito. Ë preciso, porém, esclarecer uma última questão: como se distingue o direito da moral e como se comporta a validade das normas jurídicas perante as exigências dos preceitos morais de justiça.” O mesmo autor conclui “O direito, em suma, privado de moralidade, perde sentido, embora necessariamente não perca o império, validade e eficácia. Como, no entanto, é possível às vezes, ao homem e à sociedade, cujo sentido de justiça se perdeu, ainda assim sobreviver com o seu direito, este é um enigma, o enigma da vida humana, que nos desafia permanentemente e que leva a muitos a um angustiante ceticismo e até a um despudorado cinismo.”.

Não se pode olvidar o aplicador da lei ao fato que as ficções de direito, os princípios rígidos e injustos cede lugar na busca da verdade fundamental de uma justiça íntegra sendo que a verdade meramente formal deve figurar abaixo da verdade verdadeira, da verdade material. E, em face destes aspectos, somados aos que foram traduzidos linhas anteriores, não vou endossar a possibilidade de o Judiciário estar, possivelmente, oficializando o enriquecimento sem causa, ficando aqui o derradeiro registro.

Ademais, não restará nenhum prejuízo ao credor e sim e tão somente, caso encontre valor diverso do apurado, resgatará o Judiciário o princípio da legalidade, outro cânone constitucional e não vou avalizar possíveis desacertos existentes.

Assim, na esteira dos fundamentos expendidos linhas anteriores, afasto a ocorrência da preclusão, acolho o pedido de exceção de pré-executividade para anular os cálculos feitos em desarmonia com a coisa julgada material, determinando que os autos retornem ao juízo de primeiro grau para que outro cálculo seja feito, dentro dos limites do determinado na sentença.

É como voto.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012073-43.2019.8.11.0000

VOTO - VISTA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Este Agravo de Instrumento foi interposto pela empresa
Agropecuária Marchett Ltda.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu os pedidos formulados pela Agravante em Exceção de Pré-Executividade e, de conseguinte, determinou o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Em suas razões, a Agravante alega que ao opor a Exceção, aduziu que o cumprimento da sentença deveria se limitar ao ressarcimento das despesas de armazenamento postuladas na petição inicial, sob pena de ofensa ao princípio da congruência e adstrição.

Sustenta que o fundamento nuclear da Objeção reside no fato de que não foi deduzida no processo de conhecimento qualquer alusão à
“perda de semente de braquiara”
,
“perda de produtividade de soja”
,
“juros pagos a maior”
e
“prejuízo com a lavoura de soja”
.

Sustenta que a decisão agravada se fundamenta na premissa equivocada de que o título executivo judicial contempla todas as espécies de danos materiais, bem como que há preclusão da matéria atinente aos cálculos de liquidação.

Aduz que há ofensa à coisa julgada, aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adstrição/congruência, cujas teses não foram objeto de enfrentamento pelo Juízo quando proferiu decisão de mérito na Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Alega que na petição inicial que deu origem ao título executivo judicial os Agravados requereram, tão-somente, a devolução do sinal pago e o ressarcimento das despesas de armazenagem, a título de indenização pelos danos materiais.

Assevera que os Recorridos não alegaram prejuízos advindos da perda de produtividade da safra 88/89, do aumento dos custos (venda antecipada de grãos, captação de recursos a juros altos) e que sequer houve menção a prejuízos decorrentes da imissão de posse ocorrida no período de 14 (quatorze) a 21 (vinte e um) de agosto/1989.

No seu entender, se na inicial os Agravados se limitaram em requerer o ressarcimento das despesas de armazenagem (Braswey e Sadia) e, se o comando judicial determinou a liquidação por arbitramento, é incabível a prova de fatos novos (danos diversos) em sede de liquidação de sentença.

Alega que a inclusão de prejuízos advindos da perda de semente de braquiaria (R$ 28.752,636,57), perda de produtividade de soja (R$ 3.612.347,20), juros pagos a maior (R$ 3.118.066,69) e prejuízo com a lavoura de soja (R$ 9.085.274,78) somente em fase de execução, sem facultar o contraditório e a ampla defesa na fase de conhecimento, viola as disposições do art. 509, § 4o do CPC.

De acordo com a empresa Agravante, a apuração de valor indenizatório no montante de R$ 165.651.000,98 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil e noventa e oito centavos) em virtude do inadimplemento de um contrato que, se atualizado, corresponderia a R$ 4.844.476,47 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), é um despautério inominável.

Reitera que os prejuízos advindos da perda de semente de braquiara, perda de produtividade de soja, juros pagos a maior e prejuízo com a lavoura de soja não foram sequer mencionados na petição inicial, não fazem parte do pedido e não constaram expressamente do título executivo judicial.

Segue aduzindo que a indevida inclusão de perdas que não constam no título executivo judicial justifica o acolhimento de exceção de pré-executividade para excluir dos cálculos as rubricas não contempladas.

Expõe que a inclusão de alegados prejuízos advindos da suposta perda de semente de braquiária (R$ 28.752,636,57), perda de produtividade de soja (R$ 3.612.347,20), juros pagos a maior (R$ 3.118.066,69) e prejuízo com a lavoura de soja (R$ 9.085.274,78), em período posterior ao ajuizamento da ação ordinária de rescisão contratual, em flagrante violação ao devido processo legal, sem facultar o contraditório e sem limitação do número de meses ou mesmo os custos da atividade econômica, inquina de nulidade insanável os cálculos.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer inexistente qualquer obrigação de pagar pela “
perda de semente de braquiara”
,
“perda de produtividade de soja”
,
“juros pagos a maior”
e
“prejuízo com a lavoura de soja ”
que não constam na exordial e tampouco no título executivo judicial e, de conseguinte, seja determinada a exclusão dessas rubricas do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da adstrição/congruência.

A Relatora, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, desproveu o Recurso. O Desembargador Sebastião de Moraes Filho, de outro vértice, afastou a ocorrência da preclusão, acolheu o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade para anular os cálculos feitos em desarmonia com a coisa julgada material e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que outro cálculo seja feito, dentro dos limites da sentença.

Pedi vista para melhor compreender a questão e, desde logo, consigno que acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho porque coaduno do entendimento do nobre colega no sentido de que há hipóteses em que a decisão judicial deve assumir contornos para que seja, na maior medida possível, próxima à realidade fática existente.

O Processo Civil visa a verdade real, de forma que o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, devendo
resolver os conflitos de forma justa e efetiva, aplicando
“as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. ”
(Art. 375, CPC).

Neste caso, a contenda reporta aos idos de 1.989, quando os Agravados ajuizaram a Ação Ordinária de Rescisão Contratual em face da empresa Recorrente.

Na demanda, os Recorridos alegaram o descumprimento da avença pela empresa Recorrente, haja vista que, dentre outras formas de pagamento pela compra do imóvel rural, a empresa deveria entregar sementes de feijão soja da variedade cristalina, mas o representante da empresa não dispunha desse produto.

Sustentaram que para resolver o problema, adquiriram as sementes de terceira pessoa e a empresa Agravante efetuou o pagamento da diferença de preço, no valor de NCZ$ 40.000,00 (quarenta mil cruzados novos), bem como ajustaram a prorrogação do vencimento da parcela datada de 31/01 para 30/04 e da outra que venceria, descrevendo as condições, conforme se observa das Pág. 1 e 2 do Id. 11182984, bem como alegaram que os mesmos cálculos ali apresentados deveriam ser aplicados ao preço das sementes.

Argumentaram que, em 31/03/1989, a empresa Agravante lhes devida a importância de NCZ$ 462.493,66 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três cruzados novos e sessenta e seis centavos) e que até o ajuizamento da demanda, em novembro de 1989, a empresa Recorrente tinha efetuado somente o pagamento dos NCZ$ 40.000,00 (quarenta mil cruzados novos), o que acarretou o rompimento da relação contratual.

Os Agravados também alegaram que em virtude de reformas realizadas pela Recorrente no armazém de sua propriedade, acabou por serem obrigados a armazenar seus produtos nas firmas Braswey e Sadia,
e que tais prejuízos deveriam ser suportados pela Agravante
.

Asseveraram que o descumprimento das obrigações concernentes ao pagamento na forma avençada, tanto no que diz respeito ao dinheiro em espécie, como a entrega de sementes na época própria, deixava evidente o direito à rescisão do contrato, bem como de serem indenizados por perdas e danos, de reter a importância paga pela Agravante e de receber o valor da multa contratual.

O pedido dos Recorridos foi acolhido. Posteriormente, este Tribunal reformou a sentença quando julgou o Recurso de Apelação n.o 17.947; contudo, os Agravados ajuizaram a Ação Rescisória n.o 457, cujo pleito foi acolhido em 05/04/2001, com a rescisão do Acórdão proferido no Apelo e o restabelecimento, na íntegra, da sentença de primeiro grau.

Da leitura da decisão singular proferida em 1.995, extrai-se que a Agravante
“quem inadimpliu o contrato firmado entre as partes, deve ser responsabilizada pelo pagamento das perdas e danos sofridos pelos Vendedores que, há mais de 07 (sete) anos vem sofrendo prejuízos decorrentes da inadimplência contratual. ”

Além disso, na sentença consta que a Agravante deverá
“arcar com a multa contratual prevista na cláusula quinta do contrato, perdendo em favor dos Autores-Reconvindos o valor do sinal e princípio de pagamento. ”

O Juiz singular, portanto, condenou a Agravante
“no pagamento da multa prevista na cláusula quinta do contrato, perdendo em favor dos Autores-Reconvindos o valor dado como sinal e princípio de pagamento”
e ao
“pagamento das perdas e danos, a ser liquidada em regular processo de execução de sentença por arbitramento”
,
bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, corrigida desde o ingresso da Ação. (Id. 111822495). (Sem grifos no original).

Todavia, ao dar início à Liquidação da sentença, os Agravados incluíram valores e prejuízos que não foram alegados na petição inicial da demanda.

Não se pode perder de vista que
o pedido inicial constitui limitador da tutela jurisdicional, de modo que a sentença deve com ele guardar correlação, em respeito ao princípio da congruência.

Assim, se sentença transitada em julgado condenou a empresa Agravante a pagamento de indenização por perdas e danos em virtude da rescisão contratual, a liquidação deve se ater tão somente aos prejuízos direta e imediatamente decorrentes do inadimplemento das cláusulas contratuais que, no caso concreto, refere-se ao valor
despendido com o armazenamento dos produtos nas firmas Braswey e Sadia e despesas que ocorreram até a prolação da sentença eis que, nos termos da decisão singular, naquela época os Agravados há mais de 07 (sete) anos sofriam prejuízos decorrentes da inadimplência contratual
.

Não é possível, em fase de liquidação de sentença, a apuração e inclusão de prejuízos alheios à decisão liquidanda.

Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, de forma bem clara ensinam que
"o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução."
(Curso de Direito Processual Civil. Vol. 5. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 114).

Na mesma linha de raciocínio, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam que
"por conta da autoridade da coisa julgada que reveste a sentença de mérito,
é defeso na liquidação, qualquer que seja a sua forma
, discutir novamente a lide ou
modificar a sentença que a julgou
.
A liquidação da obrigação cinge-se a apurar o valor devido a título de condenação ao demandante. Sua função é simplesmente outorgar liquidez ao título
."
(Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 523). (Sem grifos no original)

O instituto processual da liquidação de sentença destina-se, portanto, a tornar líquida a obrigação genérica representada na sentença. Tem como principal escopo fixar o
quantum debeatur
para que o direito garantido possa ser satisfeito na fase posterior, de cumprimento da decisão. No entanto, sempre terá como limitador o pedido formulado na peça de ingresso.

Logo, está evidente a nulidade apontada neste processo, já que o título executivo, da forma como foi liquidado, não têm congruência com o que consta na sentença.

Destaco que não olvido que o Juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o objetivo de promover a sua liquidação, a fim de extrair o sentido e o alcance do comando sentencial, mediante integração da parte dispositiva com a fundamentação; contudo, relembro que nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela judicial prestada (AgInt no REsp n. 1.599.412/BA, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/2/2017).

Contudo, neste caso, a forma como foi procedida a liquidação torna o cumprimento de sentença destituído de eficácia jurídica, porque ofende claramente à coisa julgada.

Na verdade, o modo como foi realizada a liquidação acarreta a própria inexistência de título judicial passível de cumprimento, pois lhe faltam os pressupostos da certeza e da exigência. E, sem título executivo, obviamente não há execução ou cumprimento de sentença válido.

Nesta ótica, tenho que o pensamento externado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho deve prevalecer, sobretudo porque o caso envolve vultosa quantia em dinheiro - R$ 165.651.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil reais), fato que impõe a busca da melhor e maior tutela do direito material, ainda que para isso tenha de se flexibilizar os rigores da legislação adjetiva civil.

Conforme já consignei, o processo moderno deve perseguir a verdade real, a qual condiz com o interesse público de efetividade da justiça, motivo pelo qual, na hipótese, devem ser flexibilizadas as regras processuais, em especial o instituto da preclusão.

Nos termos de decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi:

“
Além do compromisso com a Lei, o juiz tem um compromisso com a Justiça e com o alcance da função social do processo para que este não se torne um instrumento de restrita observância da forma se distanciando da necessária busca pela verdade real, coibindo-se o excessivo formalismo. Conquanto mereça relevo o atendimento às regras relativas à técnica processual, reputa-se consentâneo com os dias atuais erigir a instrumentalidade do processo em detrimento ao apego exagerado ao formalismo, para melhor atender aos comandos da lei e permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio.
(REsp 1.109.357⁄RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20⁄10⁄2009, DJe 1o⁄7⁄2010).

Com essas considerações,
peço vênia à Desembargadora Marilsen Andrade Addário, acompanho a divergência, dou provimento ao Agravo de Instrumento,
afasto a ocorrência da preclusão, acolho o pedido de exceção de pré-executividade para anular os cálculos feitos em desarmonia com a coisa julgada material e determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que os cálculos sejam refeitos, nos exatos limites do que foi determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020